Tribunal: TJPA
Processo: 0803206-27.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803206-27.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ROBERTA KARINE OLIVEIRA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL, COMARCA DE ANANINDEUA, COMARCA DE MARABÁ, JUÍZO DA 2º VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA., 3ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS COLETIVO. TODAS AS PESSOAS PRESAS, QUE VIEREM A SER PRESAS PROVISÓRIAS OU CONDENADAS, E QUE ESTEJAM NO GRUPO DE RISCO DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS, IDENTIFICADAS GESTANTES E LACTANTES, ESTENDIDA PARA AS QUE POSSUEM FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS OU COM DEFICIÊNCIA. ROL DE 10 (DEZ) DETENTAS LISTADAS, DENTRE GRÁVIDAS E LACTANTES. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO INDICAÇÃO DE AUTORIDADE COATORA ESPECÍFICA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Tratando-se o
habeas corpus
de ação de rito sumário, a ausência de especificação da autoridade coatora, diante da apresentação do rol de 10 (dez) pacientes, implica diretamente na avaliação dos pressupostos de admissibilidade de ação mandamental.

2. Carecendo o remédio constitucional de prova pré-constituída, quedou-se a impetração quanto ao fornecimento de elementos indispensáveis ao exame da situação de cada detenta, no intuito de, assim, ser observado o enquadramento na Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça.

3. No caso, não restou demonstrada a coletividade aduzida na ação mandamental. Não fora anexado um único documento que esclareça a situação processual de cada detenta, se presa provisória ou em cumprimento de pena definitiva, a ensejar a aplicação do regramento contido na Lei Adjetiva Penal ou na Lei de Execuções Penais.

4. Dessarte, não há ato abusivo ou ilegal a ser combatido. Na hipótese, sequer consta ter sido efetuado pedido similar no Juízo de origem sobre eventual possibilidade de prisão domiciliar por conta da pandemia do COVID-19. A questão não foi enfrentada pelo Juízo Natural, portanto, a apreciação por este Tribunal implicaria em supressão de instância, o que não se pode permitir.

5. Ordem não conhecida. Decisão unânime.

Ac
órdão
,

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
não conhecer
da ordem impetrada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14h00min do dia vinte e três e encerrada às 14h00min do dia vinte e cinco do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 25 de junho de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus coletivo repressivo e preventivo com pedido de liminar, impetrado pela defensoria pública do Estado do Pará, em favor de
todas as pessoas presas, que vierem a ser presas provisórias ou condenadas, e que estejam no grupo de risco da pandemia de coronavírus, identificadas gestantes e lactantes, estendida para as que possuem filho menor de 12 (doze) anos ou com deficiência,
indicando como autoridade coatora todos os Juízos Criminais de 1º grau e de Execução Penal do Estado do Pará.

Consta da impetração o rol das seguintes gestantes: ROBERTA KARINE OLIVEIRA DE SOUSA – CRF/SANTARÉM; OHANA PARAGUAÇU AZEVEDO REIS – CRF/SANTARÉM; IRISLENE DA SILVA MIRANDA – CRF/MARABÁ; TAINAN CARNEIRO ALMEIDA – CRF/MARABÁ; DAMIANA DE AMORIM ALFAIA – CRF/ANANINDEUA ; e, CAROLINA MARTINS BATISTA – CRF/ANANINDEUA . Como lactantes, identifica: EVA BEZERRA CORREA; GLENDA RANIELLY MESQUITA PINTO – CRF/ANANINDEUA; FRANCISCA MARCIEL SARDINHA – CRF/ANANINDEUA; e ELAINE SARGES AQUINO - CRF/ANANINDEUA .

Sustenta a impetração que, em face da declaração de pandemia decorrente da enfermidade ocasionada pelo vírus Covid-19, a chance das pacientes, quando lactantes, e de seus filhos, de serem infectadas dentro do sistema carcerário é muito maior do que se estiverem fora dele. Acrescenta que o desencarceramento dessas pessoas representa um incremento em suas chances de sobrevivência à pandemia, bem como um aumento da possibilidade em manter a curva epidemiológica achatada evitando o colapso do sistema de saúde.

Enfatiza que, para a população carcerária do Estado do Pará, ainda não foi adotada nenhuma medida efetiva de saúde pública para a proteção da saúde e vida das pessoas presas e dos agentes penitenciários que trabalham nas unidades prisionais do estado. Que a simples análise do Mapa Carcerário demonstra a superlotação crônica do sistema prisional paraense.

Salienta que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação n.º 62/2020, prevê aos Tribunais e Magistrados a
“adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus –COVID-19 no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo”,
dentre as quais, a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, e a concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, priorizando-se mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco.

Argumenta que a ausência de vacinas eficazes e o alto índice de contágio do COVID-19, além das sabidas condições precárias de higiene e superlotação dos presídios públicos, demonstra a vulnerabilidade flagrante em que se encontram as gestantes e lactantes no sistema prisional. Nesse contexto, em termos práticos, seguindo as diretrizes da OMS e as medidas adotadas pelos entes federativos até o momento, evitar que as gestantes passem por situações de aglomeração ou contato com pessoas com infecções respiratórias é a medida que se impõe para evitar a propagação da doença e de mais mortes, além dos efeitos ainda desconhecidos sobre os bebês.

Por outra banda, no tocante a mães com filhos menores de 12 (doze) anos ou com deficiência, aduz que crianças que têm suas mães encarceradas, em sua grande maioria, encontram-se sob a guarda das/os avós/ôs ou instituições de acolhimento. De modo que, no primeiro caso, aumenta-se o risco de contaminação de pessoas em grupo de risco; no segundo, expõe-se a própria criança a maior risco, uma vez que instituições de acolhimento têm maior circulação de pessoas do que uma residência familiar.

Ressalta que o princípio da proteção integral da infância e adolescentes impõe, no presente caso, que seja levado em consideração o interesse da criança, de forma preponderante a qualquer outro interesse, com o fim de lhe assegurar o sadio desenvolvimento.
“Assim, para assegurar o bem-estar e a saúde das crianças, dos idosos, das pessoas com deficiência e da população em geral é preciso garantir a estrita observância da lei e da Constituição Federal, também no tocante às mulheres presas que têm filhos nessas hipóteses. Isto também garante a cessação da violação do direito à saúde dessas mulheres, bem como daquelas que eventualmente não serão postas em liberdade ou prisão domiciliar, pois diminui a concentração de pessoas nos presídios.”

Assevera que, sob este enfoque,
“devem ser postas em liberdade ou, ao menos, em prisão domiciliar, todas as mulheres nessas condições, tanto aquelas presas preventivamente (com ou sem condenação provisória), como aquelas presas definitivamente, tendo em vista também a Recomendação nº 62 de 2020 do CNJ que inclui mulheres em cumprimento de pena em regimes fechado e semiaberto para a antecipação da liberdade.”

Ao final requer:

“
a) Conhecimento do writ por preencher os requisitos legais eis que de competência dessa E. Corte a apreciação da mantença de pessoas presas por ordem dos juízes de conhecimento e de execução penas (sic) de primeiro grau, além da possibilidade de conhecimento ex officio das hipóteses de presos respondendo processo e m grau de recurso;

b) liminarmente, que seja concedida a ordem para que TODAS AS MULHERES GESTANTES OU LACTANTES, especialmente as listadas no anexo, MÃES DE FILHOS ATÉ 12 ANOS OU COM DEFICIÊNCIA, por decisão do Judiciário Paraense, de primeira instância, com extensão ex officio às decisões desse Tribunal de Justiça, sejam colocadas em prisão domiciliar, ainda que com monitoramento eletrônico ou regime aberto domiciliar;

b) após regular trâmite do feito, no mérito, que seja concedida a ordem para confirmar a liminar requerida anteriormente, ou, em caso de não concessão de liminar, que seja concedida a ordem para que TODAS AS MULHERES GESTANTES OU LACTANTES, MÃES DE FILHOS ATÉ 12 ANOS OU COM DEFICIÊNCIA, por decisão do Judiciário Paraense, de primeira instância, com extensão ex officio às decisões desse Tribunal de Justiça, sejam colocadas em prisão domiciliar ou regime aberto domiciliar;

c) A par disso, considerando que a situação admite a aplicação do art. 580, CPP, requer-se seja liminarmente estendido os efeitos da ordem anteriormente concedida para as mulheres nessa situação em prisão provisória, agora para aquelas condenadas definitivamente, com a confirmação da liminar ao final.

d) a intimação pessoal da Defensoria Pública de todos os atos processuais bem como a observância de todas as prerrogativas previstas no art. 44 da LC 80/94 e LCE 054/06.

Juntou como documentação a lista de gestantes e lactantes fornecida à Defensoria Pública pela Coordenadoria de Assistência Social da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP.

Na decisão de ID 2948169, indeferi a tutela emergencial. Determinei, entretanto, a intimação Defensoria Pública para que, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), indicasse a autoridade coatora relativa a cada uma das 10 (dez) detentas listadas na impetração. Ciente o Órgão Defensor, todavia, este manteve-se inerte quanto à mencionada diligência.

Em manifestação, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves pronunciou-se pela efetuação de novas diligências, acolhidas por esta Relatora, em Despacho de ID 3001860, no sentido de que o
writ
fosse novamente remetido ao Órgão impetrante, a fim de que indicasse a autoridade coatora relativa a cada uma das 10 (dez) detentas listadas na impetração. Ciente a Defensoria Pública, novamente deixou de efetuar qualquer pronunciamento.

Em parecer derradeiro, a douta Procuradora de Justiça assim opina pelo não conhecimento da ordem, em razão da ausência de prova pré-constituída e não comprovação de constrangimento ilegal, de forma individualizada, para cada Paciente/Apenada. Não sendo esse o entendimento de Vossas Excelências, pela denegação do
mandamus.

É o relatório.

VOTO

No caso em comento, observo, desde já, a
impossibilidade de ser procedida a análise por esta Egrégia Corte de Justiça dos argumentos aventados na impetração
, porquanto deficiente a instrução do
writ
em apreço.

Tratando-se o
habeas corpus
de ação de rito sumário, de natureza célere e que demanda a produção de prova pré-constituída, a ausência de especificação da autoridade coatora, diante da apresentação do rol de 10 (dez) pacientes, implica diretamente na avaliação dos pressupostos de admissibilidade de ação mandamental.

Como cediço, a petição de
habeas corpus
deve, inafastavelmente, indicar a autoridade, de quem emana a coação, tida como ilegal, e que o paciente está sob ameaça séria e iminente de sofrer.

Por outro lado, em face do atual quadro de pandemia em decorrência do Covid-19, e da gravidade da situação apontada na impetração, acolhendo manifestação do
Parquet
, determinei, em três oportunidades, a intimação da Defensoria Pública para que indicasse a autoridade coatora relativa a cada uma das 10 (dez) detentas listadas no
writ
. Ciente o Órgão Defensor, no entanto, deixou de promoveu qualquer manifestação a respeito.

Em realidade, não cuidou a impetrante de efetuar a juntada de qualquer documentação ao presente
mandamus
, constando, tão somente, um e-mail fornecido à Defensoria Pública pela Coordenadoria de Assistência Social da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, com a listagem de 06 (seis) presas grávidas e de 04 (quatro) lactantes e o local onde encontram-se custodiadas. Nada além disso. Não se tem certeza, ao menos, da Comarca e do Juízo onde tramitam os processos pelos quais as pacientes encontram-se enclausuradas.

Na hipótese vertente, carecendo o remédio constitucional de prova pré-constituída, por sua cognição sumária, quedou-se a impetração quanto ao fornecimento de elementos indispensáveis ao exame da situação de cada detenta, no intuito de, assim, ser observado o enquadramento na Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça.

Decerto, do todo colacionado ao
writ,
não restou demonstrada a coletividade aduzida na ação mandamental. Não fora anexado um único documento que esclareça a situação processual de cada detenta, se presa provisória ou em cumprimento de pena definitiva, a ensejar a aplicação do regramento contido na Lei Adjetiva Penal ou na Lei de Execuções Penais.

De outra banda, sequer fora apontado,
in casu
, ato ilegalidade ou abuso de poder perpetrado por qualquer Juízo de 1º Grau, de conhecimento ou de execução penal, à liberdade de locomoção das pacientes.

De igual maneira, não fora demonstrado o não atendimento à Recomendação do Conselho Nacional de Justiça pelos Juízos deste Estado, como a ausência de reavaliação de prisões provisórias, nos termos do art. 316 do CPPB; ou mesmo de negativa de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, a teor da Súmula 56 do Supremo Tribunal Federal.

Dessarte, não há ato abusivo ou ilegal a ser combatido. Na hipótese, sequer consta ter sido efetuado pedido similar no Juízo de origem sobre eventual possibilidade de prisão domiciliar por conta da pandemia do COVID-19. A questão não foi enfrentada pelo Juízo Natural, portanto, a apreciação por este Tribunal implicaria em supressão de instância, o que não se pode permitir.

Trata-se de matéria que deve ser analisada primeiro pelo Juízo de primeiro grau, nos termos do artigo 4º, da Recomendação nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. A análise originária por este Tribunal de questões não enfrentadas no primeiro grau, importaria em inadmissível supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Cumpre registrar que, não obstante a preocupação acerca da pandemia pelo contágio do “novo coronavírus” (COVID-19), as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios.

Não de outro modo, a pandemia decorrente da disseminação do COVID-19 exige providências pontuais das autoridades públicas responsáveis por sua contenção, sendo que não é possível a liberação de presos tidos como vulneráveis de forma coletiva, sem o estudo de cada caso concreto pelo Juízo competente.

Assim, embora a Recomendação do Conselho Nacional de Justiça deva ser observada, sua aplicação não é de efeito automático e cabe aos Juízos de Conhecimento e da Execução Penal, de oficio ou a requerimento da parte, a verificação de cada caso concreto e a definição de condições para soltura; sendo absolutamente inviável a concessão indistinta e indiscriminada de liberdade, de considerável parte da população carcerária feminina do Estado – já que o pedido da impetração não se resume às detentas listadas -, sem o prévio exame da condição individual de cada custodiada do sistema penitenciário paraense.

Em situação análoga, o Ministro Felix Fisher, do Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática datada de 07 de março de 2020, ao apreciar
Habeas Corpus
coletivo, n.º 571169, substitutivo de recurso ordinário, com pedido liminar, impetrado em benefício de TODAS AS PRESAS, DO ESTADO DO AMAZONAS, ACUSADAS OU CONDENADAS PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, QUE OSTENTAM A CONDIÇÃO DE GESTANTES, LACTANTES, MÃES OU PESSOAS RESPONSÁVEIS POR CRIANÇA DE ATÉ 12 ANOS, contra r. decisum de Desembargador do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - que indeferiu a tutela emergencial pleiteada em habeas corpus - indeferiu liminarmente o processamento do writ impetrado no STJ, por considerar a inexistência de flagrante ilegalidade, a afastar o entendimento Sumular n.º 691 Do STF.

Por oportuno, tenho por válida a transcrição de trechos do mencionado
decisum
:

“
Sobre o tema, contudo, insta consignar que a jurisprudência desta eg. Corte há muito já se firmou no sentido de que, ressalvadas hipóteses excepcionais, descabe o instrumento heróico em situação como a presente, sob pena de ensejar indevida supressão de instância.

Tal matéria encontra-se, inclusive, sumulada, conforme se depreende do enunciado sumular nº 691/STF, in verbis: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’.

Na hipótese, o writ impetrado na origem teve o pedido liminar indeferido sob os seguintes fundamentos, verbis:

‘
Porém, as razões apresentadas pela impetrante e os documentos aportados aos autos não demonstram de maneira clara e objetiva quais são as presas provisórias ou definitivas que possuem a qualidade da coletividade já apontada como paciente do presente wrít. Há nos autos planilhas e tabelas trazendo diversas informações sobre mulheres presas em razão da prática do crime do art. 33, da Lei n° 11.343/2006, mas não necessariamente identificando quais destas detentas ostentam a condição de gestante, lactante ou responsável por criança de até 12 (doze) anos ou pessoa com deficiência.

Como se sabe, tal como ocorre com o mandado de segurança, o habeas corpus - independentemente da modalidade utilizada - demanda a instrução da petição inicial com prova pré-constituída da ilegalidade ou abuso de poder perpetrada contra a liberdade ambulatorial. Isso se justifica pela característica sumária do procedimento, a qual é imprescindível para dar guarida a direito fundamental de tão elevada estatura.

Esta necessidade restou confirmado de modo expresso pelas considerações feitas no voto do Min. Ricardo Lewandowski, isto é, ainda que não se se exija a perfeita individualização da situação de todas as detentas, se faz imprescindível uma delimitação mínima, o que, ao meu entender, não ocorreu neste caso.

Em resumo, não houve apresentação de listagem identificando as presas que se encontram no universo de pacientes que se pretende beneficiar por meio do presente habeas corpus coletivo. A questão colocada já seria suficiente para o indeferimento da medida cautelar requerida, não obstante, há outras considerações a serem feitas.

Também é ônus do impetrante indicar o ato coator tomado por abuso ou ilegal que esteja gerando violência ou coação à liberdade ambulatorial. Quanto a este ponto, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS aponta a omissão dos juízes de 1o Grau do Estado do Amazonas em dar cumprimento às orientações constantes da Recomendação n° 62/2020, do CNJ, que sugere a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, [...].

Todavia, em contato com os elementos constantes dos autos, não vislumbro a presença de elementos capazes de dar lastro mínimo às alegações da impetrante. Assim entendo porque a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS não logrou êxito em comprovar o modo pelo qual as recomendações reproduzidas acima vêm sendo desrespeitadas pelos juízes.

E não se diga que por tal colocação se está a exigir a produção de prova negativa. Após identificar as detentas que compõem a coletividade de pacientes - o que não foi feito -, poderia a impetrante, por exemplo, trazer aos autos dados demonstrando a falta de reavaliação de prisões provisórias no prazo legal, decisões posteriores à Recomendação n° 62/2020 determinando prisões provisórias sem observar a excepcionalidade da medida ou indeferindo de saídas antecipadas sem fundamentos, omissão quanto a apreciação de pedidos formulados pela própria Defensoria, etc." (fls. 83-85).’

Da análise do excerto transcrito, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade capaz de ensejar o afastamento do óbice contido no enunciado sumular referido, ao contrário, a decisão ora objurgada encontra-se fundamentada, razão pela qual o indeferimento liminar do presente writ é medida que se impõe.

(...)

Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inciso XX, e art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o processamento do presente writ.

P. e I. Brasília (DF), 03 de abril de 2020.

Ministro Felix FischerRelator.”

Mencione-se, ainda, decisão do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual, em decisão monocrática, datada de 06 de abril do corrente ano, nos autos Habeas Corpus Coletivo, nº 2051979-69.2020.8.26.0000, impetrado pelo Instituto Anjos da Liberdade em favor de todos os apenados e presos provisórios com idade igual ou superior a 60 anos, bem assim aqueles portadores de doenças crônicas, mulheres gestantes e quem se encontre em cumprimento de pena nos regimes aberto e semiaberto, assim decidiu:

“
Como cediço, os efeitos causados pela pandemia do Covid-19 são e serão verdadeiramente extraordinários, como se vê pela adoção de medidas de restrição à circulação de pessoas em parte expressiva do Brasil e do planeta. O mundo aguarda uma solução. A repercussão jurídica será imensa, em todas as áreas. O Conselho Nacional de Justiça houve por bem editar a Recomendação nº 62/2020 dirigida aos Tribunais e magistrados para a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo. A situação, por óbvio, é seríssima e demanda cuidadosa atenção de toda a comunidade jurídica e Administração Pública. Todavia, essas recomendações, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, devem ser observadas em cada caso concreto, permitindo-se que os magistrados analisem as situações específicas dos presos, provisórios ou não, conforme evolução da pandemia. A solução pretendida pelo instituto impetrante(soltura indiscriminada de parte expressiva da população carcerária)poderia gerar caos social, enormes dificuldades de gestão do sistema prisional e, até mesmo, prejudicar o controle das autoridades sanitárias em relação ao Covid-19. A condição dos estabelecimentos prisionais é uma preocupação evidente das autoridades nacionais e estaduais nesse cenário da Covid-19.

Providências que possam ser tomadas para diminuir a população presa serão benéficas, mas devem ser tomadas em cada caso concreto, com análise pelo magistrado competente, após o devido contraditório. Não é demais lembrar que o Tribunal de Justiça de São Paulo encontra-se em funcionamento neste período de quarentena, com milhares de magistrados e servidores dedicados em regime remoto; assim, as recomendações do Conselho Nacional de Justiça estão sendo analisadas e ponderadas em cada caso concreto, em atenção aos direitos de cada preso e, também, conforme o interesse social inerente. Assim, indefiro o pedido liminar. São Paulo, 6 de abril de 2020. Luis Soares de Mello NetoVice-Presidente.“

Por derradeiro, como bem explana a Digna Procuradora de Justiça
“d
eve a Defensoria Pública, se achar necessário, impetrar novos Habeas Corpus, para cada uma das Pacientes/Apenadas, de forma individual, tratando da situação jurídico-processual de cada uma, anexado pré-constituída que comprovem as teses ventiladas no HC.”

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
não conheço
da ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 25 de junho de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/06/2020